Tribunal: TJDFT
Processo: 0730084-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ARGUMENTO INFUNDADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. SÚMULA N. 52/STJ.
1. Evidenciando os autos da ação penal que o juízo revisou a prisão preventiva em prazo menor que 90 (noventa) dias, mostra-se infundada a tese de inobservância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.
2. Encerrada a instrução criminal, encontra-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, conforme Súmula n. 52 do STJ.
3. Ordem denegada.